Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. Contradição. Inexistente. Rediscussão. Mérito. Impossibilidade. MULTA. INAPLICABILIDADE. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcial e, nessa extensão, negou provimento à apelação interposta pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se os embargos de declaração são cabíveis no caso concreto; (ii) em saber se há contradição que justifique o provimento dos embargos de declaração; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão.
4. A contradição configura-se quando há proposições inconciliáveis no julgado, de modo que uma invalide logicamente a outra. A ausência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e os dispositivo impede o reconhecimento de contradição a ser sanada.
5. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.